Tribunal: CARF
Processo: 15504.016248/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016248/2010-79
ACÓRDÃO
2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDEMAR FERREIRA PIMENTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no exercício de 2008, a título de
Revisão de Benefício Previdenciário, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário determinando que a autoridade lançadora proceda a revisão de
ofício do lançamento ora sendo guerreado no presente processo com vistas à sua adequação às
regras atinentes ao RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, excluindo a incidência da
tributação sobre o montante dos juros moratórios percebidos.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, acórdão no 02-36.795, -7a Turma, fls. 32/36 que
julgou como improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra
consubstanciado na Notificação de Lançamento devidamente acostada às fls. 5/9, relativo à
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o montante considerado como rendimentos
omitidos, conforme descrição que se encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
se encontra às fls. 7, no total de crédito tributário principal apurado na importância de R$
4.637,35, mais os consectários legais.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretariada Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
'tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial 'federal, no valor de R$ 40.770,62,
auferidos pelo titular _e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.528,89.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
BANCO DO BRASIL S.A.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
3
Foi incluído o Rendimento, recebido, com a Ação Judicial, de revisão de benefício
‘previdenciário, conforme DIRF, enviada à RFB, e documentos, apresentados, pelo
Intimado, deduzidos os honorários advocatícios, pagos, no valor de-R$10.192,86.
(Nota Fiscal de Serviços nr. 002708).
O acórdão da autoridade de piso de no 02-36.795, 7a Turma da DRJ/BHE, não foi
ementado.
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 25/04/2012 (fls. 42), em data
de 23/05/2012 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente colacionado às
fls. 44, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática descrevendo todo o
iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
1. Que é uma pessoa humilde e de pouca cultura e desinformado a respeito de ter
que declarar o valor recebido;
2. Reitera que por ser uma pessoa humilde não ter condições mínimas de pagar a
dívida lançada;
3. Que é aposentado por invalidez e não tem riqueza alguma;
4. Mesmo ciente de que poderá vir a parcelar a dívida em 60 (sessenta) parcelas
enfrentaria grandes dificuldades para quitar os débitos.
Alfim da sua peça recursal, pede:
“(...)
Portanto volto a solicitar-lhes que tenham bom senso, e analisem o meu pedido
com isenção desta dívida, pelo lado humanitário.
(...).”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso de R$ 4.637,35, fora os consectários legais,
vide parte dispositiva constante no acórdão proferido pela autoridade piso, fls. 35, incidente sobre
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
4
o montante global recebido pelo ora recorrente a título de revisão do benefício previdenciário,
conforme Ação Ordinária no 2001.38.00.034071-6, vide fls. 10:
“(...)
Registre-se que a autoridade lançadora considerou como omissão de rendimento
o valor de R$40.770,62, tendo excluído o valor de R$10.192,66 referente a
honorários advocatícios.
2. Mérito
2.1 Omissão de Rendimentos. Revisão de Benefício Previdenciário recebido
acumuladamente
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
Conforme Dirf entregue pelo Banco do Brasil, o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis decorrentes de decisão da Justiça Federal no montante de
R$50.963,28, em março de 2007. O imposto retido, no valor de R$1.528,89, está
de acordo com o disposto no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas; ou
[...]
O art. 27 da Lei no 10.833/2003 aplica-se a rendimentos pagos em cumprimento
de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno
valor e a tributação ocorre mediante a aplicação, na fonte, da alíquota de 3%, sem
quaisquer deduções. Na declaração de ajuste anual, podem ser excluídos os
honorários advocatícios e a remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, proporcionalmente aos rendimentos tributáveis.
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados no ano-
calendário 2007. Para rendimentos recebidos de forma acumulada antes de 1o de
janeiro de 2010, o imposto de renda incide no mês do recebimento ou crédito e
não em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se
referir, uma vez que o art. 12 da Lei no 7.713/1988, está em vigor.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
5
O art.718 do Decreto no 3.000/1999 assim dispôs sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no
8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais
como serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente
técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992,
art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.
O valor recebido pelo contribuinte em razão de ação judicial proposta contra o
INSS não é rendimento tributado exclusivamente na fonte, e assim sendo, deve
ser oferecido à tributação na declaração de ajuste anual, compensando-se o
imposto de renda retido na fonte, conforme estabelece o art. 7o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995.
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Por sua vez, o art. 8o dessa mesma lei estabelece quais os rendimentos devem
compor a base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
6
[...]
O contribuinte, portanto, é responsável pela informação dos rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste, percebidos no ano-calendário. Não o fazendo
incorre na infração caracterizada como omissão de rendimentos.
Registre-se que a autoridade lançadora considerou como omissão de rendimento
o valor de R$40.770,62, tendo excluído o valor de R$ 10.192,66 referente a
honorários advocatícios.
Tendo em vista que o lançamento foi apurado considerando a omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$40.770,62, submetendo-o à aplicação das
alíquotas da tabela progressiva anual vigente para o exercício 2008, uma vez que
esses rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis no mês de seu
recebimento e na declaração de ajuste, não há retificação a ser feita.
Cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por puro descuido ou
desconhecimento, como alegado no presente caso. A infração é do tipo objetiva,
na forma do artigo 136 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/1966).
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Se da revisão da declaração de rendimentos apresentada for constatada diferença
de imposto a recolher por infração a dispositivos da legislação tributária,
proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração
ou notificação de lançamento, com a aplicação dos acréscimos legais cabíveis. A
diferença efetivamente devida de imposto sobre a renda é o que está sendo
cobrado e não pode ser dispensado pela boa-fé ou desconhecimento da legislação
tributária.
Cabe registrar que o Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do
Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que considerava que o
cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deveria ser realizado levando-se em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
(...).”
Apenas para recordar um pouco a questão jurídica acerca dos valores recebidos de
forma acumulada antes do ano-calendário de 2010, com a edição da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015,
tratando da extensão da interpretação do alcance do julgamento do RE no 614.406/RS, assim se
manifestou a ilustre Procuradoria anteriormente ao referido período após a revogação do caput
do artigo 12 da Lei no 7.713/88, pela Lei no 13.149/2015, e com a introdução dos artigos 12-A e
12-B, verbis:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.998 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016248/2010-79
7
“(...)
24. Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos
geradores ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado
mediante observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente,
com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. Por
oportuno, ressalte-se que as diretrizes gerais para aplicação dessa orientação
encontram-se no Parecer PGFN/CAT no 815, DE 2010, elaborado com o intuito de
viabilizar o cumprimento do Ato Declaratório no 01, de 2009, no período em que
vigorou. (grifo e negrito constam do original)
(...).”
Destarte, no presente caso se faz necessária a aplicação do entendimento já
firmado pelas Cortes Superiores. Por força do art. 99, do RICARF (Portaria no. 1.634/2023), os
Conselheiros estão obrigados a reproduzir as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543 B e 543 C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC)”. Assim, a matéria em questão (incidência do IRPF sobre verbas recebidas acumuladamente)
possui entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal pelos ritos dos artigos 543 C e 543-
B, respectivamente, de que a incidência não deve se dar sobre o montante global recebido
tardiamente.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL determinando que a autoridade lançadora proceda a revisão de ofício do
lançamento ora sendo guerreado no presente processo com vistas à sua adequação às regras
atinentes ao RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, excluindo a incidência da tributação
sobre o montante dos juros moratórios percebidos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original